Tribunal: TJMT
Processo: 0007084-34.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007084-34.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 02.980.209/0001-94 (APELADO), GERALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 218.361.914-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA - APELAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. “A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).” (N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou
ex officio
a decadência do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Alega que não merece guarida o fundamento de que o crédito tributário em discussão estaria abarcado pelo instituto da decadência, tendo em vista que não se observou a existência da data de constituição definitiva dos créditos tributários presente no título extrajudicial.

Aduz que o demonstrativo de crédito acostado ao título extrajudicial demonstra que a constituição definitiva dos créditos se deu no dia 15/09/2005.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que de ofício reconheceu a decadência do direito de cobrança do crédito tributário cujos fatos geradores são datados de junho de 2000 a dezembro de 2002 concernentes a CDA no 2009316.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da GERALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do registro indevido de crédito discal de ICMS, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.o2009316 alcançava a importância de R$ 33.286,48 (trinta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A decisão objurgada possui a seguinte fundamentação:

“(...)

Examinando estes autos, verifica-se que o débito na dívida ativa, teve, entre o fato gerador da obrigação tributária até a constituição do crédito, transcorridos mais de 05 anos sem que a Fazenda Municipal executasse a dívida, operou-se, portanto, a decadência, consoante prevê o art. 173 do Código Tributário Nacional (...).”

Entretanto, sobre a questão da decadência esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado
. Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo. (N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.

Em síntese, é cediço que o fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, para efetuar o referido lançamento, conforme se verifica no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Ademais, quando o contribuinte deixa de prestar a devida declaração, nasce para o fisco o direito de lançar ex officio o ICMS devido, em observância ao artigo 149, inciso II, do Código Tributário Nacional. In verbis:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.”

Registre-se que nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento do tributo e o submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária o homologue conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Contudo, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) – NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa.
Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).

(...)

(N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – DÉBITO POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA INCORPORADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO PARCIAL.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN). (...)

(N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021) (Destaquei)

No caso sub judice, entendo que não houve a decadência, isso porque os fatos geradores que ocorreram no período de junho/2000 e a constituição definitiva constante no título foi em 15/09/2005, constante no demonstrativo de débito relativo à CDA no 2009316, que ampara a presente execução fiscal.

Ressalte-se que as informações constante na CDA possuem presunção de legalidade mediante somente desconstituído mediante prova em sentido contrário.

Nesse sentido já decidiu este colegiado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO DECADÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DATA CONSTANTE DA CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A DECADENCIA COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- Cumpre destacar que o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte; contudo, no caso dos autos, consoante se infere da CDA, não houve a entrega da declaração pelo contribuinte. 3 – Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, sendo levado em consideração a data da constituição definitiva consignada na CDA.”

(N.U 1010800-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Portanto, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva do crédito tributário, não decorreu o lustro decadencial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida considerando a data da constituição definitiva constante no título executado, com retorno da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022